Tribunal: TJDFT
Processo: 0749524-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749524-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO GONCALVES LEDO APELADO: VICENTE DE PAULO BARBOSA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Vistos etc. Diante da manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira[1] da apelação que interpusera, assentando a ausência de interesse em seu prosseguimento, indispensável, antes da homologação da manifestação, a oitiva do Ministério Público. Destarte, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 78721021 (fls. 355/356).